Tribunal: TJBA
Processo: 8036298-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036298-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELIDALVA FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE ENVOLVENDO CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO E MENOR DE IDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes de acidente envolvendo menor de idade e coletivo operado por concessionária de transporte público, sob o fundamento de ausência de provas suficientes sobre a dinâmica do acidente e o nexo causal. Os Apelantes pleiteiam a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária e do Município de Salvador, alegando imprudência do preposto da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, a despeito da controvérsia sobre a dinâmica do acidente; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser cassada para viabilizar a produção de provas necessárias à apuração do nexo causal e eventual responsabilidade civil dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, com fundamento na ausência de provas sobre fatos controvertidos essenciais, configura cerceamento de defesa quando a instrução probatória é imprescindível à formação do convencimento do juízo.

A sentença reconhece expressamente a insuficiência da prova documental para elucidar a dinâmica do acidente e, ainda assim, julga improcedente o pedido, o que revela error in procedendo.

A existência de controvérsia relevante sobre a culpa exclusiva da vítima e a versão apresentada pelos Apelantes impõe a necessidade de dilação probatória, especialmente com depoimentos testemunhais e eventual perícia.

O Código de Processo Civil veda o julgamento antecipado quando a matéria exige produção de provas (art. 355, I), sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A manifestação do Município requerendo saneamento e delimitação das questões fáticas reforça a necessidade de fase instrutória adequada antes da prolação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença Cassada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e necessidade de instrução probatória para elucidar a dinâmica do evento danoso.

É nula a sentença que julga improcedente o pedido com base na insuficiência de provas que o próprio juízo deixou de oportunizar.

O retorno dos autos à origem se impõe para o saneamento do feito e produção de provas compatíveis com a controvérsia posta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 355, I, e 370.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036298-70.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CELIDALVA FERREIRA DOS SANTOS e outros e como apelada PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator